Tribunal: STF
Processo: RE 90940
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
IGUALDADE DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, EM FACE DA UNIFICAÇÃO DA
CARREIRA, DEPOIS DA FUSAO DO ESTADO DA GUANABARA E DO ANTIGO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, GRATIFICAÇÕES GENERICAS E OBJETIVAS QUE SE
INTEGRAM NOS VENCIMENTOS. NÃO E POSSIVEL CONCEDE-LAS SOMENTE AOS
JUIZES ORIGINARIOS DA GUANABARA. PROCEDENCIA DA AÇÃO ORDINARIA
PROPOSTA POR MAGISTRADOS QUE PERTENCIAM A JUSTIÇA FLUMINENSE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.